Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal. Brasília-DF, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105